Tribunal: TJPA
Processo: 0800091-28.2025.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800091-28.2025.8.14.0095

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Número do processo
: 0800091-28.2025.8.14.0095

Tipo de recurso
: Apelação Cível

Órgão julgador
: 2ª Turma de Direito Público

Apelante
: ESTADO DO PARÁ

Apelado
: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

Relator
: Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO. VALORES FIXADOS EM DECISÕES JUDICIAIS DISTINTAS. PRETENSÃO DO ESTADO DE REDISCUTIR O MONTANTE NA FASE EXECUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas, que, nos autos da Ação de Execução de Honorários Dativos, homologou o valor de R$ 6.124,22 (seis mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos). O valor corresponde à somatória de honorários advocatícios fixados em favor do advogado apelado por sua atuação como defensor dativo em sete processos judiciais distintos, nos quais as respectivas decisões de arbitramento transitaram em julgado.

2. O ente estatal apelante sustenta, em síntese, a excessividade dos valores fixados, pugnando por sua redução com base nos princípios da razoabilidade e economicidade, e invocando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se é juridicamente possível, em sede de ação de execução de título judicial, a revisão do mérito dos valores fixados a título de honorários dativos, quando estes foram estabelecidos em decisões judiciais proferidas em processos autônomos e que já se encontram acobertadas pelo manto da coisa julgada.

III. Razões de decidir

4. As decisões judiciais que arbitram honorários em favor de advogado nomeado como defensor dativo, em razão da ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca, constituem títulos executivos judiciais líquidos, certos e exigíveis, nos termos do artigo 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).
5. Uma vez proferida a decisão de arbitramento de honorários no processo de origem e não havendo a interposição de recurso cabível pela parte sucumbente (o Estado) no momento oportuno, opera-se a preclusão e o trânsito em julgado, formando-se a coisa julgada material. Tal instituto, previsto no artigo 502 do Código de Processo Civil, confere imutabilidade e indiscutibilidade à decisão de mérito, garantindo a segurança jurídica.
6. A pretensão do Estado apelante de rediscutir o
quantum

debeatur
na fase de execução representa uma tentativa de reabrir o debate sobre o mérito de questões já decididas de forma definitiva, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico por configurar ofensa direta à coisa julgada. A jurisprudência consolidada, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que, transitada em julgado a decisão que fixa a verba honorária, não é possível sua revisão em sede de embargos à execução ou em ação de cobrança.
7. A alegação de que os valores seriam excessivos e a invocação do Tema 984 do STJ, que trata da não vinculação do magistrado às tabelas da OAB, deveriam ter sido apresentadas como matéria de defesa ou em recurso próprio nos autos de cada um dos sete processos em que os honorários foram arbitrados. A inércia do ente público em contestar os valores no momento processual adequado acarreta a perda do direito de fazê-lo posteriormente, não sendo a ação de execução a via apropriada para essa discussão.
8. A sentença recorrida agiu com acerto ao homologar a quantia executada, uma vez que se limitou a dar cumprimento a títulos executivos judiciais válidos e eficazes, especialmente diante da ausência de impugnação do Estado do Pará no primeiro grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e não provido, para manter integralmente a sentença de primeiro grau que homologou o valor executado.
Tese de julgamento: "1. A decisão judicial que arbitra honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial autônomo, líquido, certo e exigível. 2. É inviável a rediscussão do valor dos honorários dativos em sede de ação de execução quando a decisão que os fixou já transitou em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material, conforme o artigo 502 do Código de Processo Civil. 3. A tese firmada no Tema 984 do STJ serve como diretriz para o arbitramento dos honorários no processo de conhecimento, não autorizando a revisão de valores acobertados pela preclusão e pela autoridade da coisa julgada em fase executória."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 85, §§ 1º, 3º, 7º e 11; 502; 503; 508; 535; e Lei nº 8.906/1994: art. 24.

Jurisprudência citada:
STJ, Tema 984, REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC; STJ, AgInt no REsp n. 1.851.141/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 17/11/2020; TJPA, Apelação Cível Nº 0800098-04.2019.8.14.0136, Rel. Des(a). Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 26/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 26819691) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas (ID 26819689) que, nos autos da Ação de Execução de Honorários Dativos ajuizada por
JEFFERSON VIEIRA DA SILVA
, homologou o valor executado de R$ 6.124,22.

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou a ação de execução (ID 26819613) visando ao recebimento da referida quantia, referente a honorários advocatícios fixados por sua atuação como defensor dativo em sete processos judiciais distintos, nos quais foi nomeado em razão da inexistência de Defensoria Pública na comarca.

Devidamente citado, o Estado do Pará não apresentou embargos ou impugnação à execução, conforme certificado pela secretaria do juízo (ID 26819688).

Diante da ausência de controvérsia sobre o montante, o Juízo de primeiro grau através de sentença (ID 26819689), homologou integralmente o valor pleiteado pelo exequente e determinou a expedição da respectiva Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Irresignado, o Estado apelou (ID 26819691). Em suas razões recursais, o ora apelante, argumenta, em síntese, que os valores arbitrados a título de honorários nos processos originários são excessivos e desprovidos de parâmetros razoáveis. Sustenta que a fixação desconsiderou os critérios de moderação e equidade, invocando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 984
, segundo a qual as tabelas da OAB não possuem caráter vinculante para a fixação de honorários dativos. Ao final, requer a reforma da sentença para que os valores sejam reduzidos a patamares justos e razoáveis.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID 26819692), refutando a proposta de acordo e defendendo a manutenção da sentença. Alega, fundamentalmente, que os
valores executados foram fixados em

decisões judiciais transitadas em julgado
,
constituindo títulos executivos líquidos, certos e

exigíveis
. Argumenta que a rediscussão do montante em sede de execução ofende a coisa julgada, sendo esta a
via inadequada
para questionar o mérito dos valores arbitrados, o que deveria ter sido feito nos processos de origem.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 32120085) declinou de intervir no mérito da causa, por entender que a lide versa sobre direito patrimonial disponível entre partes capazes, não configurando hipótese de interesse público primário que justifique sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à sua análise.

II. Mérito

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em verificar a possibilidade de revisão, em sede de ação de execução, dos
valores de honorários advocatícios fixados
em favor de defensor dativo por meio de
decisões judiciais proferidas em outros processos, as quais já se encontram acobertadas pelo manto da coisa julgada.

O Estado do Pará, em sua peça recursal, defende que os valores executados são excessivos e que deveriam ser revistos à luz dos princípios da razoabilidade e da economicidade, com base na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 984, que estabelece que as tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado no momento do arbitramento da remuneração do defensor dativo.

Embora a argumentação do apelante se apoie em tese jurídica relevante, ela se mostra
inadequada
e
extemporânea
no presente contexto processual. A discussão acerca da proporcionalidade dos honorários e da aplicação das tabelas da OAB como mero referencial é matéria de mérito a ser debatida e decidida no processo de conhecimento em que a verba é fixada. É naquele momento que o julgador, ao arbitrar os honorários, deve ponderar a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e os demais critérios de equidade, podendo, de forma fundamentada, afastar-se dos valores sugeridos pela entidade de classe.

No caso em análise, o apelado, Jefferson Vieira da Silva, ajuizou a presente ação para executar sete títulos executivos judiciais distintos. Cada um desses títulos corresponde a uma decisão judicial proferida em um processo específico, na qual o juízo de origem, após a atuação do advogado como defensor dativo, arbitrou um valor a título de honorários. Conforme o artigo 24 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB), "a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários (...) são títulos executivos".

O
Estado do Pará
, enquanto parte responsável pelo pagamento desses honorários (dada a omissão estatal em prover a comarca com defensores públicos),
detinha o direito e o ônus de recorrer de cada uma daquelas decisões caso as considerasse excessivas
. Ao não o fazer, permitiu que cada uma delas
transitasse em julgado
, tornando-se imutável e indiscutível, nos exatos termos do que dispõe o instituto da
coisa julgada material
, consagrado no artigo 502 do Código de Processo Civil.

A
ação de execução
, por sua natureza, não
se presta a reabrir a discussão
sobre o
mérito do direito já reconhecido no título executivo
. Sua finalidade é, precisamente, a de dar efetividade a um comando judicial que já se tornou definitivo. Permitir que o Estado, na fase de execução, questione os valores que ele mesmo não impugnou no momento oportuno, seria subverter toda a lógica do sistema processual e atentar contra a segurança jurídica, pilar fundamental do Estado de Direito. A matéria encontra-se, portanto, preclusa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar a impossibilidade de revisão do valor dos honorários fixados em título judicial transitado em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. LIMITES DA COGNIÇÃO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que rejeitou impugnação à execução de honorários advocatícios dativos e homologou o valor apresentado pelo exequente, determinando a expedição de RPV no montante de R$ 3.643,77.
O ente estatal pleiteia a redução do valor, sob alegação de que os honorários arbitrados são excessivos e desproporcionais à atuação do advogado dativo, restrita à apresentação de memoriais escritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível rediscutir, na fase executiva, o valor arbitrado judicialmente a título de honorários dativos, com fundamento em suposta ausência de fundamentação e desproporcionalidade da quantia fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
A execução judicial rege-se pelos estritos limites do título executivo, sendo incabível a rediscussão do mérito do arbitramento de honorários na fase executiva
, salvo nos casos previstos no art. 525, § 1º, do CPC.

2. A sentença exequenda apresenta fundamentação clara quanto à nomeação do advogado dativo, à inércia da 3. Defensoria Pública e à efetiva prestação do serviço, conferindo validade e exequibilidade ao título.

4. A impugnação genérica do ente público, lastreada apenas na alegação de que a atuação foi restrita a um único ato (memoriais escritos), não demonstra erro material, excesso de execução ou qualquer vício que permita a modificação do valor arbitrado.

5. Propostas de acordo com deságio ou alegações sobre a tabela de honorários da OAB não substituem o título judicial nem autorizam sua revisão na fase executiva, por se tratarem de manifestações negociais unilaterais sem força vinculante.

6. A concessão da gratuidade da justiça ao exequente foi devidamente fundamentada, não sendo infirmada por impugnação genérica ou ausência de provas em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

a) A rediscussão do valor arbitrado judicialmente a título de honorários dativos é incabível na fase executiva, salvo demonstração objetiva de excesso, erro material ou vício no título; b) O título executivo judicial que fixa honorários dativos com fundamentação expressa quanto à atuação do causídico e à ausência da Defensoria Pública é apto à execução, não se admitindo impugnação genérica;
c) Propostas de acordo ou critérios da tabela da OAB não vinculam o juízo na execução e não substituem o título judicial previamente formado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC/2015, arts. 11, 85, § 11, e 525, § 1º; Código de Ética e Disciplina da OAB, art. 49. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.656.332/SC (Tema 984).

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801517-73.2024.8.14.0107 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-02-23)

Conforme destacado pelo próprio apelado em suas contrarrazões, a condenação ao pagamento dos honorários se deu em processos nos quais o Estado era o titular da ação penal ou o responsável pela garantia da ampla defesa, não podendo, agora, se eximir da obrigação sob o argumento de que não participou formalmente da decisão de arbitramento.

Ademais, causa espécie que o apelante, mesmo após ser devidamente citado na presente execução, tenha permanecido inerte, deixando transcorrer o prazo para apresentar qualquer tipo de defesa ou impugnação no primeiro grau de jurisdição (ID 26819688). Somente após a prolação da sentença que homologou os valores é que o ente estatal veio a juízo, em sede de apelação, para questionar o mérito de títulos executivos formados há meses. Tal conduta processual não pode ser prestigiada.

Portanto, a sentença proferida pelo juízo
a quo
é irretocável. Ao homologar o valor de R$ 6.124,22, o magistrado de primeiro grau apenas cumpriu seu dever de dar eficácia a títulos executivos judiciais líquidos, certos e exigíveis, que não foram objeto de qualquer controvérsia no momento processual adequado.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, para manter na íntegra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Caetano de Odivelas.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil, considerando que não foram arbitrados honorários advocatícios na homologação de cálculo ora combatida, deve o Estado do Pará arcar com a sucumbência o qual arbitro, nesta instância, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 11/05/2026